Tribunal: TJDFT
Processo: 0710938-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710938-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FURTADO AGRAVADO: ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, MARCELO MACHADO SANTOS, MARCELO RODRIGUES TORRES DESPACHO Em face da possível perda do objeto do presente recurso, mediante proposta de acordo formulada pelos agravados na origem (autos 0705706-55, petição de Id. 62357748), intime-se a agravante para que se manifeste expressamente sobre o acordo proposto. Brasília,8 de maio de 2020 13:16:15. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA